Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028932-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA GABRIELLA NOGUEIRA MUNHOZ - CPF: 008.486.511-38 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ORTODOCTOR LTDA - CNPJ: 26.762.487/0001-33 (RECORRIDO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se a autora não apresenta laudos ou outros documentos técnicos que comprovem a alegada falha no tratamento odontológico prestado pela ré, não desincumbindo de seu ônus probatório, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028932-29.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julia Gabriella Nogueira Munhoz

Recorrida(s):

Ortodoctor Eireli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora narra que, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2020, passou por tratamentos ortodônticos e procedimentos cirúrgicos, inclusive a extração de dois sisos, que lhe causaram dor intensa e prolongada. Afirma que, mesmo com o seguimento das orientações fornecidas pela clínica, o tratamento se mostrou ineficaz, resultando em necessidade de novos tratamentos com outros profissionais, gerando custos elevados. Além disso, a clínica não forneceu os laudos necessários e exigiu pagamento para entregar a documentação de seu tratamento. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgada procedente a pretensão inicial, consistente na condenação da Ré ao pagamento de R$ 19.600,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por dano moral.

A reclamada, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, tornando-se revel.

A controvérsia do caso diz respeito à responsabilidade da clínica odontológica pelo tratamento que, segundo a autora, foi ineficaz, sendo necessária a devolução de todo valor gasto com os tratamentos e indenização por dano moral.

Entretanto, pelos documentos apresentados, não há provas que confirmem a falha na prestação do serviço da reclamada, visto que não foi apresentado qualquer laudo comprovando que o tratamento foi realizado de maneira errada ou ineficaz.

Cabe ressaltar que o único laudo juntado pela autora, por si só, não é suficiente para comprovar a falha no tratamento odontológico, haja vista que apenas relata a situação de dois dentes, n. 25 e 15, mas não há qualquer prova conclusiva e robusta que evidencie a alegada falha no tratamento anterior.

Embora a ré tenha sido revel, a revelia não implica a automática procedência dos pedidos, se contrário resultar a convicção do Juiz, conforme estabelece o art. 20 da Lei no 9.099/95 e o art. 344 do Código de Processo Civil.

Logo, a alegação de erro no tratamento odontológico prestado pela clínica recorrida não restou comprovada, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS DENTISTAS - IMPERÍCIA DOS PROFISSIONAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Conforme estabelece a norma do art. 14, § 4o, do CDC, "a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

2. A responsabilidade do dentista é subjetiva, razão pela qual exige a comprovação da culpa, em uma de suas três vertentes - negligência, imperícia ou imprudência -, para gerar direito à indenização.

3. Não tendo sido determinada a inversão do ônus da prova, incumbia à Autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos da norma do art. 373, I, do CPC.

4. Não comprovada a atecnia no tratamento odontológico ministrado à paciente, improcede o pleito indenizatório.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50067629420228130241, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Tratamento odontológico. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. Ausência de prova mínima do direito alegado. Não observância do que preceitua o art. 373, I, do CPC. Improcedência da pretensão compensatória. Sentença que condena a ré por dano moral no importe de R$ 4.000,00 que se reforma. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - APL: 00458554120178190021 202200137344, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – TRATAMENTO DENTÁRIO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
As clínicas odontológicas e os demais estabelecimentos da saúde respondem, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), porém, somente serão responsabilizados quando comprovada a culpa do profissional liberal prestador de serviços (dentista). O tratamento odontológico configura prestação de serviços na área da saúde, cuidando de matéria submetida à legislação consumerista. A ausência de prova dos fatos constitutivos do autor, determina a improcedência do pedido inicial. Ainda que a paciente não tenha obtido êxito no procedimento dentário, não havendo indício de negligência/imperícia por parte do profissional, exclui-se, portanto, a responsabilidade civil e dever indenizatório.

(TJ-MT - APL: 00088576320118110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 29/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/09/2018)

Portanto, se inexiste prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, deste modo à improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024